Tribunal: TJSP
Processo: 2210614-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Itirapina. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Art. 8o, § 2o; art. 12, § 1o, II e § 2o; arts. 11, 15, 17, 92 e 93, e expressões 'Supervisor de Ensino', 'Diretor de Escola', 'Vice-Diretor', 'Coordenador Pedagógico' e 'Orientador de Aprendizagem', constantes dos Anexos I, II e VI da Lei n. 2.451,

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Itirapina. Legislação municipal que disciplina contratação comissionada de servidores. Art. 8o, § 2o; art. 12, § 1o, II e § 2o; arts. 11, 15, 17, 92 e 93, e expressões 'Supervisor de Ensino', 'Diretor de Escola', 'Vice-Diretor', 'Coordenador Pedagógico' e 'Orientador de Aprendizagem', constantes dos Anexos I, II e VI da Lei n. 2.451, de 04 de janeiro de 2011, e dos arts. 2o, 3o, 4o e 5o da Lei n. 2.601, de 19 de fevereiro de 2013, todas do Município de Itirapina. Violação aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Criação de cargos com atribuições burocráticas que não justificam as rotulagens de diretorias, assessorias e chefias para ensejar nomeações como de confiança, sem concurso público. Previsão genérica para atendimento de necessidades perenes da Administração. Excepcionalidade não verificada. Caracterização de inconstitucionalidade. Subsunção da matéria ao Tema n. 1.010, objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição e omissão. Embargos de declaração rejeitados.